Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Processo : 0700904-21.2021.8.07.0018 DESPACHO 1. Ao apelante para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE e INOVAÇÃO RECURSAL, diante das preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 29275401). 2. Após, tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[1], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. 3. Ao fim, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.